Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005801-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TIAGO COSTENARO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005801-62.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE: ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS EM HC ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DOS AUTOS – PLURALIDADE DE DENUNCIADOS [17] E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Impõe-se o não conhecimento parcial do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol da paciente e tratando do mesmo fato, por consistir mera reiteração de pedido, sem a dedução de novos elementos aptos a justificar o reexame da matéria.”
(TJMT, N.U 1026212-63.2020.8.11.0000)

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005801-62.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE: ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, contra ato omissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (autos no 1003984-56.2020.8.11.0045), que não encerrou a instrução processual, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP.

A impetrante sustenta que: 1)
“não existem dados concretos que indiquem que a liberdade do paciente perturbará a ordem pública”
, tampouco que irá
“atrapalhar a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal”
; 2) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente
“diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde”
; 3)
“o paciente encontra-se encarcerado desde 07/07/2020, ou seja, já transcorreram 9 meses desde a sua prisão, sem, contudo, ter sido encerrada a instrução em relação ao mesmo, o que demonstra o excesso de prazo”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005801-62.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT promoveram investigações em relação aos denunciados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes, nesta urbe.

Durante as investigações, os policiais constataram que Elias, vulgo “Branco”, era um dos chefes do tráfico de drogas na região e o principal responsável por encaminhar entorpecentes para Lucas do Rio Verde, além de enviar armas aos associados e determinar a morte de desafetos, estando ele associado aos demais denunciados e, em especial, aos increpados Naiara, sua amante, Renato, vulgo “Vovô”, Sasha, Elizete, Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”
.

Verificou-se que Naiara e Renato ficaram responsáveis por providenciar o transporte e a entrega dos entorpecentes nesta urbe, os quais eram repassados a outros traficantes, bem como promoviam a guarda, a preparação e a venda das porções de drogas, com auxílio de Sasha, irmã de Naiara, e Elizete, mãe de ambas.

Nesse sentido, constatou-se que a família se reúne diariamente na residência de Sasha, onde promovem o tráfico de drogas, utilizando ainda a motocicleta Honda Biz, de cor cinza, placa QCD 2576.

Ademais, a denunciada Sacha tem a função de buscar entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS, onde adquire grandes porções de maconha e transporta até esta cidade.

Destaca-se que Renato, vulgo “Vovô”, é considerado o gerente de contabilidade do tráfico promovido pela associação criminosa, ou seja, é o responsável pela reunião de lucros do tráfico, por alertar Raul sobre possíveis devedores, sobre lojinhas (pontos de venda registrados), bem como pelos depósitos dos valores, sendo que todos os lucros devem ser depositados em contas indicadas por Renato.

Outrossim, foi possível constatar que Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”, são os chefes da associação criminosa nesta cidade, sendo que recebem ordens diretamente de Elias, vulgo “Branco”, além de gerenciarem associados que estão abaixo deles na “cadeia” de comando
.

Os denunciados Elias, Raul e Lucas ainda fornecem armas aos demais associados para matarem eventuais pessoas que ajam em desacordo com as regras ou que fiquem em dívida de drogas com eles, sendo que, em pelo menos duas oportunidades, houve tentativa de homicídios nesta cidade pelo grupo criminoso
.

Verificou-se que Raul é o primeiro na linha de comando nesta cidade, respondendo somente a Elias, sendo que já determinou a morte de desafetos, a coação de testemunhas, além de controlar a venda de entorpecentes de outros traficantes. Raul e Elias ainda possuem uma grande quantidade de armas ocultadas em uma chácara nesta cidade
. [...]

Durante as investigações, houve a quebra do sigilo telefônico de alguns denunciados, através da qual foi possível confirmar os delitos apurados no inquérito policial, sendo apresentado relatório de inteligência com registro de 51 (cinquenta e uma) ligações
. (...)

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAUL FELICIANO MAIA, vulgo “Fiote”, LUCAS MARCOS MONTEIRO, vulgo “Gauchinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Vovô”,
ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS
, vulgo “Branco”, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, vulgo “TK”, ELENICE VARGAS RODRIGUES, LUANA LOPES RIBEIRO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, ELIZETE MORAES, vulgo “Vovó” ou “Loira”, MAXSUEL SILVA DE CONCEIÇÃO, vulgo “Indinho”, MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Nego Raça”, HENRIQUE SILVA FERREIRA, vulgo “Grafite”, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, vulgo “AJ”, JOSÉ TIAGO COSTENARO, vulgo “Afú”, e HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR, vulgo “Fuzil” como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (1° fato), no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 (2o fato) e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (3o fato), todos combinados com o artigo 69 do Código Penal.”
(PJE primeiro grau)

Inicialmente, verifica-se que os argumentos relativos aos requisitos da prisão preventiva, às medidas cautelares e aos predicados pessoais já foram objetos apreciados no julgamento do
Habeas Corpus
n° 1026497-56.2020.8.11.0000 [impetrado em favor do paciente], conforme a transcrição abaixo de trechos do voto,
in verbis
:

“No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia preventiva,
a decisão constritiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos [extraídos, em especial, de interceptações telefônicas] de atuação do paciente como líder de grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de drogas, [composto por 17 (dezessete) agentes], “sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas
”.

Nas informações prestadas, o juiz da causa encaminhou cópias das transcrições das interceptações telefônicas [não foram juntadas pelos impetrantes] para reforçar os fundamentos adotados na decisão constritiva quanto ao suposto envolvimento do paciente na organização criminosa supracitada, conforme se verifica de trechos de alguns dos diálogos interceptados (...).

Nesse quadro,
não reconheço a alegada ausência de fundamentação do ato constritivo, tampouco inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Noutra quadra, entendo que
as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que, além da suposta atuação como líder de associação criminosa, o paciente registra um Executivo Penal [no 0001274-65.2015.8.11.0042], no qual cumpre pena em regime aberto, por condenação de roubo majorado, conforme consultado no SEEU
.

Lado outro,
os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).”
[minha relatoria]

Assim sendo, identifica-se rediscussão de matérias já apreciadas por esta Câmara Criminal, a justificar o não conhecimento da impetração neste ponto, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“Impõe-se o não conhecimento parcial do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol da paciente e tratando do mesmo fato, por consistir mera reiteração de pedido, sem a dedução de novos elementos aptos a justificar o reexame da matéria.”
(N.U 1026212-63.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/02/2021)

Quanto ao alegado excesso de prazo, valho-me das informações prestadas pelo juiz da causa para elencar os atos processuais realizados nos autos de origem,
in verbis
:

“No dia 01 de julho de 2020
, foi deferida a decretação da prisão preventiva do paciente e dos corréus (...).

No dia 07 de julho de 2020
, foi dado cumprimento aos mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente e dos corréus Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues e Naiara Moraes Guimarães Correa.

No dia 08 de julho de 2020
, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor da corré Naiara Moraes Guimarães Correa.

No dia 09 de julho de 2020
, a Autoridade Policial formulou novo pedido de sequestro dos bens do paciente.

No dia 10 julho de 2020
, a Defesa constituída pela corré Naiara Moraes Guimarães formulou pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.

No dia 16 de julho de 2020
, foi deferida em parte a representação da Autoridade Policial pelo sequestro dos bens do paciente, bem como determinadas as providências necessárias para a transferência do paciente para a unidade prisional da Comarca de Lucas do Rio Verde.

No dia 20 julho de 2020
, a Defesa constituída pelo paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 04 de agosto de 2020
, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa constituída pelo paciente, bem como determinada a realização de estudo social da corré Naiara Moraes Guimarães Correa e seus familiares, antes de apreciar o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.

No dia 17 de agosto de 2020
, o representante do Ministério Público, no feito no. 1003984-56.2020.8.11.0045, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus (...) como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal.

No dia 18 de agosto de 2020
, foi determinada a notificação pessoal do paciente e dos corréus para apresentarem defesa prévia.

No dia 19 de agosto de 2020
, foi procedida à notificação pessoal da corré Elenice Vargas Rodrigues.

No dia 28 de agosto de 2020
, foi procedida à notificação pessoal dos corréus Renato Monteiro dos Santos, Raul Feliciano Maia, Cristian Jhones Rodrigues, Ericlis Fernando de Matos Granada, Lucas Marcos Monteiro e Henrique Silva Ferreira.

No dia 31 de agosto de 2020
, foi procedida à notificação pessoal dos corréus José Tiago Costenaro, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes e Naiara Moraes Guimarães Correa.

No dia 05 de setembro de 2020
, foi procedida à notificação pessoal do paciente.

No dia 11 de setembro de 2020
, o Oficial de Justiça acostou aos autos diligência negativa no tocante à notificação pessoal dos corréus Herles Bruno Ferreira Baltazar, Maxsuel Silva de Conceição e Mitchel David Farias dos Santos.

Na mesma data, foi procedida à notificação pessoal da corré Sacha Moraes Guimarães Correa.

No dia 18 de setembro de 2020
, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor dos corréus Cristian Jhones Rodrigues, Elenice Vargas Rodrigues, Shacha Moraes Guimarães Correa, Henrique Silva Ferreira e José Tiago Costenaro.

No dia 22 de setembro de 2020
, a Defesa constituída pelo paciente apresentou defesa prévia em seu favor.

No dia 25 de setembro de 2020
, no feito no. 1002608-35.2020.8.11.0045, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela Defesa constituída pela corré Naiara Moraes Guimarães Correa.

Na mesma data, a Defesa constituída pelos corréus Elizete Moraes e Renato Monteiro dos Santos apresentou defesa prévia em seus favores.

No dia 05 de outubro de 2020
, a Defesa constituída pela corré Naiara Moraes Guimarães Correa apresentou defesa prévia em seu favor.

No dia 21 de outubro de 2020
, a Defesa constituída pela corré Luana Lopes Ribeiro apresentou defesa prévia em seu favor.

No dia 29 de outubro de 2020
, a Defesa constituída pelo corréu Raul Feliciano Maia apresentou defesa prévia em seu favor.

No dia 09 de novembro de 2020
, foi expedido edital de notificação dos corréus Maxsuel Silva de Conceição, Mitchel David Farias dos Santos e Herles Bruno Ferreira Baltazar, bem como certificado que decorreu o prazo das notificações dos corréus Lucas Marcos Monteiro e Ericlis Fernando de Matos Granada sem manifestação.

No dia 10 de novembro de 2020
, o corréu Ericlis Fernando de Matos Granada informou necessitar de assistência da Defensoria Pública.

No dia 17 de novembro de 2020
, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do corréu Ericlis Fernando de Matos Granada.

Na mesma data, foi procedida à notificação do corréu Alexandre dos Santos De Souza Pinto.

No dia 09 de dezembro de 2020
, foi certificado que decorreu o prazo das notificações dos corréus Lucas Marcos Monteiro e Alexandre dos Santos De Souza Pinto sem manifestação.

No dia 10 de dezembro de 2020
, o corréu Lucas Marcos Monteiro informou necessitar de assistência da Defensoria Pública.

No dia 17 de dezembro de 2020
, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor dos corréus Lucas Marcos Monteiro e Alexandre dos Santos De Souza Pinto.

No dia 18 de dezembro de 2020
, o Ministério Público manifestou sobre as preliminares suscitadas pelas Defesas.

Na mesma data, este Juízo procedeu com a revisão da prisão do paciente e dos corréus (...).

No dia 29 de janeiro de 2021
, foi determinado o desmembramento do feito principal em relação aos corréus Herles Bruno Ferreira Baltazar, Mitchel David Farias dos Santos e Maxuel Silva de Conceição, citados via edilícia, além de recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente e dos corréus Raul Feliciano Maia, Lucas Marcos Monteiro, Renato Monteiro dos Santos, Ericlis Fernando de Matos Granada, Cristian Jhones Rodrigues, Elenice Vargas Rodrigues, Luana Lopes Ribeiro, Naiara Moraes Guimarães Correa, Sacha Moraes Guimarães Correa, Elizete Moraes, Henrique Silva Ferreira, Alexandre dos Santos de Souza Pinto e José Tiago Costenaro, designando-se audiência de instrução e julgamento para os dias 02 e 03 de março de 2021, às 13h00min.

No dia 02 de março de 2021
, foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Valdir Braga Martins, Daniel dos Santos Nery, Joicimar da Silva Nascimento e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata.

No dia 03 de março de 2021
, em continuação a audiência de instrução e julgamento, procedeu-se com o interrogatório do paciente e dos corréus (...), além de novamente ser revisada a prisão do paciente e dos corréus Lucas Marcos Monteiro, Raul Feliciano Maia, Renato Monteiro dos Santos, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, José Tiago Costenaro e Cristian Jhones Rodrigues, nos termos do artigo 316, paragrafo único, do Código de Processo Penal e, dada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos formulados pelas Defesas.

No dia 08 de março de 2021
, foi dado por prejudicado pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa da corré Elizete Moraes, indeferido pedido de revogação da prisão preventiva da corré Naiara Moraes Guimarães, indeferido pedido de perícia em dois áudios captados formulado pela Defesa do corréu Raul Feliciano Maia e deferido pedido de juntada das mídias anexas aos relatórios policiais formulado pelo Parquet.

No dia 15 de abril de 2021
, foram juntadas as mídias solicitadas pelo Parquet e dado vista dos autos ao Ministério Público para apresentação dos memoriais escritos, no prazo legal.

Pertinente à arguição de excesso de prazo na formação da culpa, tenho que não merece acolhimento, vez que o paciente encontra-se preso há cerca de 09 (nove) meses, tempo que reputo razoável, considerando a complexidade da causa, a diversidade de crime e, sobretudo, a quantidade de denunciados.

Ademais, tem-se que a instrução processual encontra-se encerrada, não sendo mais cabível alegação de excesso de prazo.”

Sabe-se que a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

“
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo
, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.”
(STJ, HC 540.088/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 18/12/2020)

Na hipótese, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e consulta à tramitação eletrônica do processo [a impetrante juntou apenas uma decisão judicial e um comprovante de endereço], constata-se que, embora o paciente esteja preso desde
7.7.2020
,
a ação penal apresentou certa complexidade, especialmente em razão da pluralidade de denunciados [17], com defensores distintos, o que implicou, por óbvio, no desdobramento de diversos atos processuais
– tais como expedições de cartas precatórias, citações por edital, desmembramento dos autos em relação alguns corréus, sucessivos pedidos de revogação das custódias, desconstituição de advogado particular e nomeação da Defensoria Pública, etc. –
e elastecimento do procedimento
.

Nesse quadro, não se evidencia desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade apontada como coatora.

De mais a mais,
a instrução criminal já fora encerrada
, estando os autos aguardando apenas os memorais finais das partes, a ensejar a aplicação da Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

Por fim, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar, mormente quando fundada na garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
conheço em parte
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021